Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741088-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN LUCIA MARIAN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou a matéria para decidir, sob o regime dos recursos repetitivos, a seguinte controvérsia: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. (Tema 1300). É caso de suspensão do feito no aguardo do julgamento do referido recurso. Aguarde-se o ulterior julgamento no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)